Tribunal: TJMT
Processo: 1020191-92.2025.8.11.0001
Relator(a): EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI
Órgão julgador: EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de julgamento: 2025-10-30
Data de publicação: 2025-11-04

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

GABINETE 4

Número Único
:

1020191-92.2025.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a). EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI

Turma Julgadora:

[DES(A). EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). WALTER PEREIRA DE SOUZA]

Parte(s):

[MARCELO DE MORAES VILLALBA - CPF: 023.747.461-19 (RECORRENTE), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (RECORRIDO), JUSBRASIL, LLC - CNPJ: 17.554.417/0001-07 (RECORRIDO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

GABINETE 4

RECURSO INOMINADO N.°
1020191-92.2025.8.11.0001

Recurso Cível Inominado n.°
1020191-92.2025.8.11.0001

Recorrente:

Marcelo de Moraes Villalba.

Recorrido
: Estado de Mato Grosso.

EMENTA

DIREITO ADMINISTRATIVO E CONSTITUCIONAL. RECURSO INOMINADO CÍVEL. RESPONSABILIDADE CIVIL DO ESTADO. ERRO DE IDENTIFICAÇÃO. VINCULAÇÃO INDEVIDA A PROCESSOS CRIMINAIS. DANO MORAL CONFIGURADO. MAJORAÇÃO DO
QUANTUM
INDENIZATÓRIO. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Recurso inominado cível interposto por autor contra sentença que julgou parcialmente procedente pedido de indenização por dano moral, devido à vinculação indevida do nome e CPF do autor a processos criminais de terceiros, em razão de erro estatal.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

A questão em discussão consiste em analisar a adequação do valor arbitrado a título de indenização por danos morais decorrentes da indevida vinculação do nome do autor a processos criminais, em virtude de erro de identificação promovido por órgãos estatais.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

A vinculação indevida do nome do autor a registros criminais, em razão de erro na identificação, configura dano moral
in re ipsa
, dispensando prova específica do prejuízo.

4.

O erro estatal perdurou por aproximadamente uma década, mesmo após identificada a falha e apesar das tentativas administrativas do autor para corrigir a situação.

5.

A situação gerou não apenas constrangimento moral, mas também prejuízos concretos à atividade profissional do autor, que foi recusado em seleções de emprego como motorista de transporte de cargas, em razão da existência dos registros criminais equivocados.

6.

O valor fixado na sentença mostra-se desproporcional diante da gravidade dos danos, do tempo de exposição e dos reflexos profissionais comprovados.

7.

A jurisprudência do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso orienta-se no sentido de reconhecer a responsabilidade civil do Estado em casos de erro de identificação e vinculação indevida a antecedentes criminais, fixando valores superiores quando verificados prejuízos concretos e repercussões relevantes na vida do indivíduo.

8.

A majoração do montante fixado na origem observa os critérios de razoabilidade, proporcionalidade, extensão do dano e caráter pedagógico da indenização.

IV. DISPOSITIVO E TESE

9.

Recurso provido.

Tese de julgamento
:

1.

A vinculação indevida de pessoa a registros criminais por erro estatal caracteriza dano moral
in re ipsa
, sendo desnecessária a prova do prejuízo.

2.

A fixação do valor da indenização por danos morais deve considerar a extensão do dano, sua repercussão na vida do ofendido e o caráter pedagógico da condenação.

Dispositivos relevantes citados
: Constituição Federal, artigo 5º, incisos V e X; Código de Processo Civil, artigo 55; Lei n.º 9.099/1995, artigo 2º.

Jurisprudência relevante citada
: TJ-MT, Apelação Cível n.º 1000123-61.2020.8.11.0013, Rel. Des. Luiz Carlos da Costa, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, j. 24/01/2023, publ. 01/02/2023.
TJ-MT, Apelação Cível n.º 0046042-50.2013.8.11.0041, Rel. Des. Márcio Vidal, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, j. 06/02/2023, publ. 17/02/2023.

R E L A T Ó R I O

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

GABINETE 4

RECURSO INOMINADO N.°
1020191-92.2025.8.11.0001

Recurso Cível Inominado n.°
1020191-92.2025.8.11.0001

Recorrente:

Marcelo de Moraes Villalba.

Recorrido
: Estado de Mato Grosso.

RELATÓRIO

Recurso Inominado Cível

de Marcelo de Moraes Villalba.

Ação:
Obrigação de Fazer cumulada com

Indenização por Danos Morais.

Origem:
Juizado Especial da Fazenda Pública de Cuiabá
–MT.

Sentença
(Id.
317372857
): julgou parcialmente procedentes os pedidos autorais e condenou
o Estado de Mato Grosso ao pagamento de indenização por danos morais na importância de R$ 4.000,00 (quatro mil reais).

Recurso Cível Inominado do autor
(Id.

317372858
): pleiteia a reforma da sentença, a fim de que seja majorado o “
quantum”
indenizatório.

Contrarrazões do Estado de Mato Grosso
não apresentadas.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

GABINETE 4

RECURSO INOMINADO N.°
1020191-92.2025.8.11.0001

Recurso Cível Inominado n.°
1020191-92.2025.8.11.0001

Recorrente:

Marcelo de Moraes Villalba.

Recorrido
: Estado de Mato Grosso.

VOTO

EMINENTES PARES:

Trata-se de recurso inominado interposto por Marcelo de Moraes Villalba contra a sentença que julgou parcialmente procedente o pedido inicial, condenando o Estado de Mato Grosso ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$ 4.000,00 (quatro mil reais).

O processo teve origem em ação de indenização por danos morais cumulada com obrigação de fazer, na qual o autor alegou ter sido erroneamente vinculado a processos criminais (roubo e tráfico de drogas) devido a erros de digitação e identificação por parte da Policia Civil e do Tribunal de Justiça de Mato Grosso, causando-lhe prejuízos profissionais como motorista de transporte de cargas.

Em suas razões recursais, sustenta o recorrente que o valor fixado a título de danos morais (R$ 4.000,00) é insuficiente diante da gravidade do dano sofrido, pleiteando a majoração para R$ 20.000,00 (vinte mil reais), considerando que foi indevidamente vinculado a crimes graves por mais de uma década, com reflexos diretos em sua atividade profissional.

Quanto ao mérito, a questão central consiste na análise da adequação, ou não, do valor fixado a título de indenização por danos morais decorrentes da vinculação indevida do nome do autor a processos criminais.

Os Juizados Especiais regem-se pelos princípios da simplicidade, informalidade, economia processual e celeridade, conforme estabelece a Lei n.º 9.099/95, devendo as decisões ser claras, objetivas e proporcionais aos danos efetivamente comprovados.

No caso em análise, restou incontroverso que houve erro por parte dos órgãos estatais ao vincular indevidamente o CPF e nome do autor a processos criminais de terceiros, situação que perdurou por aproximadamente uma década, mesmo após a constatação inicial do equívoco e mesmo diante de tentativas administrativas para solucionar a questão.

A jurisprudência tem se orientado no sentido de que a vinculação indevida de pessoa a registros criminais configura dano moral
in re ipsa
, dispensando prova específica do prejuízo, dada a gravidade da situação e seus reflexos na honra e dignidade da pessoa.

Do exame dos fatos e das provas dos autos, verifica-se que o autor comprovou não apenas o constrangimento moral, mas também prejuízos concretos em sua atividade profissional, tendo sido recusado em processos seletivos para motorista de transporte de cargas em razão das consultas que revelavam seu suposto envolvimento com crimes graves.

O valor de R$ 4.000,00 (quatro mil reais) fixado em primeira instância não observou os critérios de razoabilidade e proporcionalidade, mostrando-se insuficiente, diante das peculiaridades do caso concreto.

Deve-se considerar que o autor foi vinculado a dois crimes de natureza grave (roubo majorado e tráfico de drogas), situação que perdurou por mais de dez anos, com reflexos diretos em sua capacidade laborativa.

A documentação dos autos demonstra que empresas de transporte efetivamente recusaram sua contratação após consultas que revelavam os registros criminais equivocados.

Quanto aos critérios para fixação do
quantum
indenizatório, a jurisprudência consolidada estabelece que devem ser observados: a) a extensão do dano; b) as condições econômicas das partes; c) o caráter pedagógico-punitivo da indenização; d) a razoabilidade e proporcionalidade.

No presente caso, a extensão do dano é significativa, considerando que se trata de vinculação a crimes graves, com duração prolongada e reflexos profissionais comprovados. O caráter pedagógico também deve ser observado, para que o Estado adote maior cautela em seus procedimentos de identificação e cadastramento.

Sobre a matéria:

“APELAÇÃO — INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS — PRISÃO ILEGAL — ERRO NA IDENTIFICAÇÃO CRIMINAL DE INDIVÍDUO ACUSADO — RESPONSABILIDADE CIVIL DO ESTADO — EXISTÊNCIA — FIXAÇÃO DO VALOR — PRINCÍPIOS DA RAZOABILIDADE E DA PROPORCIONALIDADE — OBSERVAÇÃO. A prisão ilegal decorrente de erro na identificação criminal de indivíduo acusado viola atributos da personalidade, caracterizador de danos morais, a impor a condenação do ente público ao pagamento de indenização, mormente porque, no caso, ultrapassou o mero dissabor. Na fixação de valor do dano moral, deve ser levado em consideração os princípios da proporcionalidade e da razoabilidade; logo, a fixação do valor no montante de R$ 30.000,00: trinta mil reais, mostra-se adequado. Recurso de Gustavo Gil Gazola de Silveira provido em parte. Recurso do Estado de Mato Grosso provido em parte.

(TJ-MT - APELAÇÃO CÍVEL: 1000123-61.2020.8.11.0013, Relator: LUIZ CARLOS DA COSTA, Data de Julgamento: 24/01/2023, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Data de Publicação: 01/02/2023)
”.

“EMENTA RECURSOS DE APELAÇÃO CÍVEL E ADESIVO - AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL – PREJUDICIAL DE MÉRITO – PRESCRIÇÃO – NÃO CARACTERIZADA – CERTIDÃO DE ANTECEDENTES CRIMINAIS POSITIVA – ERRO NA IDENTIFICAÇÃO DE ACUSADO DE PRATICAR CRIME – DEFLAGRAÇÃO DE AÇÃO PENAL - NEGLIGÊNICA - RESPONSABILIDADE CIVIL DO ESTADO – NEXO CAUSAL COMPROVADO – DANO MORAL EVIDENCIADO – QUANTUM INDENIZATÓRIO – ATENDE OS PRINCÍPIOS DA PROPORCIONALIDADE E RAZOABILIDADE – RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL CONHECIDO E DESPROVIDO – RECURSO ADESIVO CONHECIDO E DESPROVIDO. A certidão de antecedentes criminais positiva, por erro na identificação do acusado de prática de crime, implica ofensa ao direito de personalidade, de forma que, configurado o nexo de causalidade entre o evento danoso e a conduta da autoridade policial, imperiosa a condenação do Estado a indenizar dano moral sofrido.

(TJ-MT 00460425020138110041 MT, Relator: MARCIO VIDAL, Data de Julgamento: 06/02/2023, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Data de Publicação: 17/02/2023)”.

Assim, a quantia arbitrada em primeiro grau deve ser majorada para R$ 20.000,00 (vinte mil reais).

Pelas razões expostas,
CONHEÇO

do recurso interposto e, no mérito,
DOU-LHE
provimento, para majorar o
quantum
indenizatório para R$ 20.000,00 (vinte mil reais), mantendo a sentença em seus demais termos.

Em face do que dispõe o artigo 55 da Lei dos Juizados Especiais Cíveis e Criminais, deixo de condenar o autor recorrente ao pagamento das custas, despesas processuais e honorários advocatícios, tendo em vista o êxito do recurso.

Preclusa a via recursal, retornem os autos ao Juizado de origem.

É como voto.

Eulice Jaqueline da Costa Silva Cherulli

Juíza de Direito Relatora

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 30/10/2025